Tribunal: TCU
Processo: 038.272/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2680/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação em face de possíveis irregularidades praticadas na Comissão Nacional de Energia Nuclear - Cnen, no tocante à concessão de férias semestrais de vinte dias a todos os servidores ativos, independentemente do tipo de labor que desenvolvem e das condições laborais a que estão expostos, considerando que esse tipo de férias deveria contemplar, tão somente, os servidores ativos que trabalhassem direta e permanentemente com raios X ou outras substâncias radioativas, a teor do que inicialmente dispôs a Lei 1.234/1950, direito esse mantido pela Lei 8.112/1990. Considerando que, por meio do Acórdão 2011/2018-TCU-Plenário (peça 101), entre outras deliberações, houve a rejeição parcial das justificativas da Sra. Valéria Porto, com a aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (item 9.3); Considerando que tal deliberação subsistiu aos Embargos de Declaração manejados pela responsável ( Acórdão 2778/2018-TCU-Plenário ), bem como ao Pedido de Reexame ( Acórdão 447/2020-TCU-Plenário ) e respectivos Embargos ( Acórdão 1558/2020-TCU-Plenário ); Considerando o pagamento integral do valor imputado à responsável (peças 158-159); Considerando os termos da proposta instrutória (peças 160 e 162), bem como o Parecer do MP/TCU (peça 163), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 218 e 237 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Valéria Porto (CPF XXX.361.441-XX), ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2011/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 038.272/2012-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Duvanier Paiva Ferreira (XXX.076.638-XX); Geraldo Antonio Nicoli (XXX.392.811-XX); Maria do Socorro Mendes Gomes (XXX.843.498-XX); Otavio Correa Paes (XXX.581.141-XX); Ricardo Murilo Liberal Silva (XXX.944.941-XX); Sérgio Antônio Martins Carneiro (XXX.738.892-XX); Valéria Porto (XXX.361.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: Juliana Tavares Almeida (12.794/OAB-DF) e outros, representando Valéria Porto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.